Tribunal: TJES
Processo: 5006728-07.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006728-07.2022.8.08.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

SUSCITADO:

JUÍZO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA SEM DECRETAÇÃO DE AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.

Compete

ao Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha declarar a morte presumida sem decretação de ausência, nos termos do art. art. 62, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar Estadual nº 234/02. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 2. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da
2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA (Juízo Suscitado).

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PARA, À UNANIMIDADE, DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
, nos termos do voto do e. Relator.

­ Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006728-07.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006728-07.2022.8.08.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

SUSCITADO:

JUÍZO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
, face ao
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA
,
no qual se discute a quem competiria processar e julgar
a Ação de Declaração Judicial de Morte Presumida sem Decretação de Ausência ajuizada por Hilda Ribeiro dos Santos Cassaro em face de Ademilson Cassaro.

A MMª Juíza suscitada, no id. 3005410, fl. 65, fundamentou em sua decisão que
“versando a presente hipótese sobre morte presumida, cuja conclusão é a lavratura de certidão de óbito, sendo este um ato de competência absoluta da Vara dos Feitos das Fazenda Pública Estadual e que não se confunde com declaração de ausência, já que esta se destina apenas a declarar ausência para fim de representação do patrimônio do ausente...”
.

Por outro lado,
argumenta o magistrado suscitante, em suma, que se trata de morte presumida não declarada, não estando diretamente relacionada à matéria de registros públicos, o que, por sua vez, atrai a competência da Vara Especializada de Órfãos e Sucessões.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em se perquirir qual o Juízo competente para conhecer, processar e julgar a ação de origem, ajuizada com o objetivo de ver declarada judicialmente a morte presumida, sem decretação de ausência, de Ademilson Cassaro.

Após apreciar detidamente o caderno processual, coaduno com o entendimento esposado pelo Juízo Suscitante, no sentido de ser competente o Juízo da
2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, para processar e julgar a demanda de origem
.

Isso porque, no que tange à matéria debatida nos presentes autos, dispõe a Lei Complementar n° 234/02 em relação à competência das Varas de Órfãos e Sucessões e das Varas afetas à demandas com interesse das Fazendas Públicas, respectivamente,

in verbis:

“
Art. 62 -
Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Órfãos e Sucessões;

I -
processar e julgar: (...)

e)
as arrecadações e inventários dos bens de ausentes provendo a sua administração;”

“
Art. 63
- Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública: (...)

III -
processar e julgar:

a)
ressalvada a competência da Justiça Federal, as ações para cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública ou das contribuições devidas às autarquias;

b)
as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas;

c)
as infrações de posturas municipais;

d)
as desapropriações por necessidade e utilidade pública, nos termos da lei respectiva;

e)
os mandados de segurança contra autoridades estaduais e municipais e de pessoas naturais e jurídicas, no desempenho dos serviços públicos, cabíveis nos termos da legislação federal e que não sejam de competência originária de tribunais superiores ou da Justiça Federal;

f)
as impugnações às contas dos tesoureiros e dos responsáveis por hospitais, asilos e fundações que recebam subvenção dos cofres públicos nos casos e na forma da lei, removendo os administradores quando provada a sua negligência ou prevaricação, e nomeando quem o substitua, se outro procedimento não estiver previsto nos estatutos ou regulamentos;

g)
as ações ou medidas promovidas pela parte ou pelo Ministério Público, concernentes às fundações nos termos da legislação civil;

Parágrafo único.

O disposto neste artigo não exclui a competência da Justiça Comum nos processos de falência, concordata, inventários e outros feitos em que a Fazenda Pública, embora interessada, não intervenha como autora, ré, assistente ou oponente.”

Nesse contexto, a meu ver, em se tratando a demanda originária de ação de declaração judicial de morte presumida, a princípio, tenho que a hipótese encontra-se abarcada pelo disposto no artigo 62, inciso I, alínea “e”, do Código de Organização Judiciária, não sendo outro, a propósito, o entendimento da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a teor do seguinte aresto:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE MORTE PRESUMIDA SEM DECRETAÇÃO DE AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA. 1. O entendimento já consolidado nesta c. Câmara Cível é no sentido de
não traçar uma diferenciação para definição da competência entre ação de declaração de morte presumida com ou sem decretação de ausência, à exceção do rito imposto para aquela hipótese (art. 744 e seguintes do CPC), já que ambas devem igualmente ser submetidas ao crivo do juízo de Órfão e Sucessões
. 2. A justificação de óbito é o procedimento que visa declarar a morte decorrente de alguma catástrofe, e o corpo não é encontrado após esgotadas as buscas (art. 88 da Lei nº 6.015/73 e art. 7º, I e II e parágrafo único, do Código Civil) cuja competência é atraída para a Vara de Registro Público. 3.
O Tribunal de Justiça deste Estado por política administrativa, estabeleceu o tratamento da ação declaratória de morte presumida em duas hipóteses legislativas: A primeira, quando verificadas situações de presunção de morte decorrente de catástrofes, cujo regramento estará submetido a necessidade de justificação de óbito perante o juízo competente da Vara Registro Público; e a segunda,
quando a presunção da morte decorrer da necessidade de decretação ou não de ausência, cuja competência será da Vara de Órfãos e Sucessões
. 4. Conflito julgado para reconhecer como competente o juízo suscitado. (TJES; CC 0038693-93.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 15/09/2020; DJES 21/10/2020)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA SEM DECRETAÇÃO DE AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
Do mesmo modo que compete ao Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha declarar a morte presumida com ausência, por força do disposto no art. 62, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar Estadual nº 234/02, com a mesma razão deve ele ser competente para declarar a morte presumida sem ausência
. Precedente do TJES. 2. Conflito de competência conhecido. Declarada competência do Juízo suscitado. (TJES; CC 0005192-61.2013.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 22/04/2014; DJES 09/05/2014)

Diante do exposto,
por considerar despiciendas maiores considerações,
conheço do conflito para reconhecer a competência da
2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA (Juízo Suscitado) para processar e julgar a ação de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006728-07.2022.8.08.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

SUSCITADO:

JUÍZO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA SEM DECRETAÇÃO DE AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.

Compete

ao Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha declarar a morte presumida sem decretação de ausência, nos termos do art. art. 62, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar Estadual nº 234/02. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 2. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da
2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA (Juízo Suscitado).

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PARA, À UNANIMIDADE, DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PARA, À UNANIMIDADE, DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, nos termos do voto do Relator.